Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712348-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NILZA RODRIGUES DE SOUZA, em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0713149-93.2023.8.07.0018, que tem como parte requerida o DISTRITO FEDERAL. Em 08/04/2024 esta relatoria recebeu o recurso sem efeito suspensivo, ID. 57668014. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões, ID. 58156463. Em 20/05/2024 proferi decisão determinando o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 5a Turma Cível, a fim de aguardar o julgamento do IRDR no 21, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, ID. 59102503. Nesta data a agravante, por NILZA RODRIGUES DE SOUZA, apresentou pedido de reconsideração argumentando, em síntese, que matéria suscitada, legitimidade ativa para executar o título judicial, em virtude da categoria profissional à qual integra não ser representada pelo SINDIRETA/DF, diante a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses, se mostra equivocada pois trata-se de discussão já superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada. Da análise das razões recursais, denota-se que a parte eecorrente não apenas impugna os fundamentos da decisão em questão, mas também pretende reformar a dita decisão, por não concordar com seus termos, situação que se afigura incabível por meio do pedido em análise. Assim sendo, o presente pedido de reconsideração deve ser recebido como AGRAVO INTERNO, entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da fungibilidade” (RCD na PET no AREsp 1.084.905/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2017). ANTE O EXPOSTO, considerando que já há pedido expresso para que o requerimento, caso não seja a decisão reconsiderada, seja recebido como AGRAVO INTERNO, tenho por satisfeitas as exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Retifique-se a autuação. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital